Tribunal: TJES
Processo: 5005725-80.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Multas e demais Sanções; Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005725-80.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
ABANDONO DE PLENÁRIO.
MULTA DO ART. 265 DO CPP. QUESTÃO DE ORDEM.

ALTERAÇÃO PELA
LEI 14.752/2023. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DE LEI MAIS BENÉFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XL, DA CF. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A pena de multa por abandono do processo, aplicada a advogados por autoridade judiciária,

foi extirpada do mundo jurídico, com a publicação da Lei nº

14.752, em 12/12/2023, que alterou o Código de Processo Penal.

2.
Hipótese de retroatividade da lei mais benéfica, em que os efeitos da revogação da pena de multa, abrangerão as hipóteses em que ainda não houve o

adimplemento dos valores. Precedente do STJ.

3.

Acolhida questão de ordem, suscitada pelo impetrante.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher questão de ordem, e conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 5005725-80.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 24/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal n° 0004057-45.2018.8.08.0030, aplicou multa em desfavor dos advogados
(1)

DAVI PINTO DA SILVA BARROSO (OAB/RJ n° 227.598),
(2)

EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO (OAB/BA n° 61.166),
(3)

GABRIEL ALMEIDA FERREIRA (OAB/ES n° 37.242), e
(4)

PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS (OAB/ES n° 32.486), no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos para cada, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, por suposto abandono de causa, em Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

A OAB-ES pleiteou, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada.

Alternativamente, requereu a suspensão da exigibilidade da multa, fixada em detrimento dos advogados
(1)

DAVI PINTO DA SILVA BARROSO (OAB/RJ n° 227.598),
(2)

EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO (OAB/BA n° 61.166) e
(3)

GABRIEL ALMEIDA FERREIRA (OAB/ES n° 37.242), argumentando que, tais defensores, não possuíam poderes representativos nos citados autos.

No mérito, reiterou os pedidos liminares, e, subsidiariamente, arguiu o excesso do valor arbitrado, postulando que a multa, no montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos, seja aplicada à defesa, e não isoladamente, a cada defensor (Id. 5120711).

A liminar foi indeferida (Id. 5133436).

A autoridade indicada como coatora prestou informações (Id. 5418778).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id. 5511147).

É o relatório.

Sem revisão, por previsão legal.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA E SILVA:-

Eminente Presidente, cumprimento os eminentes Desembargadores presente a esta sessão em nome de Vossa Excelência e da mesma forma cumprimento o representante do Ministério Público, Doutor Fábio Vello Corrêa, servidores desta Casa, taquígrafos, Secretário, colegas advogados presente, saúdo na pessoa do Doutor Josefa, membro da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas e registrar a oportunidade ímpar de estar sustentando, mais uma vez, um mandado de segurança, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil.

Aproveitando a oportunidade e, também, no mesmo sentido aproveitando que o eminente Desembargador Willian Silva, nosso Corregedor-Geral de Justiça ainda se faz presente, parabenizá-lo em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, por Vossa Excelência que acertadamente todos presentes, podem atestar que a Corregedoria está em excelentes mãos.

Assim, como representante da Ordem e por algumas vezes estivemos em seu gabinete e Vossa Excelência sempre dispensou uma atenção digna de nota, e, também como advogado militante quando estive em seu gabinete.

Costumo dizer, não sei se Vossa Excelência recorda, nas sessões quando tenho um Habeas Corpus, alguma peça submetida a relatoria de Vossa Excelência eu sempre digo para os colegas, que se não obtiver êxito, pelo menos uma aula ao ouvir o voto de Vossa Excelência.

Sem mais delongas, eminente Presidente e eminente Relator, cujo o mandado de segurança eu recebi hoje para fazer essa sustentação e quem estaria aqui seria o Presidente da nossa Comissão, mas por uma questão de foro íntimo ele não pode estar presente e ao compulsar aqui dentro me vi a necessidade de suscitar uma questão preliminar, que entendo no meu singelo entendimento, é uma questão prejudicial de mérito porque esse mandado de segurança versa sobre a aplicação de multa a quatro advogados, que participaram do júri na Comarca de Linhares, um júri que trouxe grande comoção para o Estado do Espírito Santo, que foi daquele Pastor ou ex-Pastor Joseval. E, na ocasião apenas um dos advogados estava constituído nos autos. E, magistrado titular daquela Primeira Vara Criminal arbitrou a multa e aos quatro advogados presentes na sessão.

Em relação a multa com a aplicação fundamentada no art. 265, do Código Processo Penal, em 13/12 foi sancionada a Lei nº 14.752 onde foi retirada a sanção de multa e alterado o art. 265 do Código Penal e, também, o art. 77 do Código Penal Militar.

Com essa alteração em vigor a partir de 13/12/2023 este causídico entende por aventar essa questão preliminar que a norma processual, por ser uma norma de natureza híbrida onde a sanção foi retirada do disposto no art. 265 do Código Penal e, portanto, ela em nosso singelo entendimento ela é uma questão que prejudicaria o objeto do mandado de segurança.

Transpassado a questão preliminar adentrarei ao Mérito, isso caso o eminente Presidente entenda por não acolher ou não colocar em votação.

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante da preliminar ou questão de ordem levantada, peço o retorno dos autos para analisar.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA E SILVA:-

Só justificar, eminente Presidente e eminente Relator, eu o fiz porque foi aqui que percebi que se tratava dessa forma. Por isso, não suscitamos antes.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor, sem problemas, só peço a taquigrafia registre a sustentação oral feita preliminarmente e encaminhe ao Relator.

Fica adiado até que o eminente Relator possa apreciar a questão.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA E SILVA:-

Obrigado.
*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Analisarei com presteza.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005725-80.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: RODRIGO LOUZADA FROSSARD - ES22557, ANDREA ATHAYDE COUTINHO - ES14474, VINICIUS CAMPOS DELL ORTO CARDOSO - ES34612

V O T O

Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido liminar, impetrado pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal n° 0004057-45.2018.8.08.0030, aplicou multa em desfavor dos advogados
(1)
DAVI PINTO DA SILVA BARROSO (OAB/RJ n° 227.598),
(2)
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO (OAB/BA n° 61.166),
(3)
GABRIEL ALMEIDA FERREIRA (OAB/ES n° 37.242), e
(4)
PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS (OAB/ES n° 32.486), no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos para cada, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal, por suposto abandono de causa, em Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

A OAB-ES pleiteou o deferimento de medida liminar de suspensão da exigibilidade da multa.

Alternativamente, requereu a suspensão da exigibilidade da multa, fixada em detrimento dos advogados
(1)
DAVI PINTO DA SILVA BARROSO (OAB/RJ n° 227.598),
(2)
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO (OAB/BA n° 61.166) e
(3)
GABRIEL ALMEIDA FERREIRA (OAB/ES n° 37.242), argumentando que, tais defensores, não possuíam poderes representativos nos citados autos.

No mérito, reiterou os pedidos liminares, e, subsidiariamente, arguiu o excesso do valor arbitrado, postulando que a multa, no montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos, seja aplicada à defesa, e não isoladamente, a cada defensor (Id. 5120711).

Acerca dos fatos,
consta da
ata da Sessão Plenária do Tribunal do Júri (fls. 2549/2558), realizada em 03/04/2023, que, por ocasião da abertura dos trabalhos, os advogados
DAVI PINTO DA SILVA BARROSO, EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO, GABRIEL ALMEIDA FERREIRA, e PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
, atuando na defesa de
GEORGEVAL ALVES GONÇALVES,
denunciado pela prática de 02 (dois) crimes de homicídio, quadruplamente qualificados (art. 121, § 2º, I, III, IV e V, c/c §4º (2x), do CP); 02 (dois) crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II (2x), do CP), e 02 (dois) crimes de tortura (art. 1º, II, c/c §4º, II (2x), da Lei nº 9.455/97), pediram a palavra e, alegando parcialidade dos jurados, risco à ordem pública, ameaças ao acusado e a seus defensores, abandonaram o Plenário.

Diante de tal cenário, o Juiz-Presidente aplicou multa, no valor de 50 salários-mínimos para cada advogado, com fundamento no artigo 265 do Código de Processo Penal, ato que motivou a presente impetração.

Há
questão de ordem
, levantada pelo impetrante
em sua sustentação oral,
que passo a enfrentar.

- Da
retroatividade
do art. 265 do Código de Processo Penal,
após a alteração pela Lei nº
14.752
,
de
12/
12/2023
:

O impetrante sustenta, em síntese, que
o
art. 265 do
Código de Processo Penal,
a
lterado pela
Lei
n
º
14.752/
2023,
é norma híbrida, e
seus efeitos devem retroagir, para extirpar as multas já aplicadas,
pelo Judiciário
.

A
pretensão merece prosperar, considerando que, como sustentou o impetrante, a

Lei
n
º
14.752/
2023

exclu
i
u, do mundo jurídico, a previsão de
aplicação d
e
sanção, por autoridade judiciária,
a
advogados.

Transcrevo a n
ova redação, dada ao
art. 265 do CPP
:

“
Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente. (...)

§ 3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa.”

Assim, considerando que o artigo 265 do CPP,
é
norma de natureza mista, que, sob o aspecto material, é mais benéfica,
seus efeitos
deve
m
retroagir,
segundo inteligência do art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal
1
,
para
abranger hipóteses como a dos autos,
e
m
que ainda não houve o adimplemento d
os valores.

Em idêntica direção: STJ. REsp 2108775-PR (2023/0407073-3), Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma. Data de julgamento: 17/12/2023.

DISPOSITIVO:

Firmado
no exposto,
acolho a questão de ordem, e
C
ONCEDO

A SEGURANÇA,
para
afastar
a cobrança da multa, aplicada com base na
anterior
redação
d
o art. 265 do CPP.
É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.